Tribunal: TJES
Processo: 5028968-74.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028968-74.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIR SILVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028968-74.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIR SILVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES E
BIS IN IDEM
. SEMI-IMPUTABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (arts. 147, §1º, do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/2006). Segundo a denúncia, o réu, ciente das medidas protetivas que o proibiam de se aproximar da ex-companheira, dirigiu-se à residência da vítima, quebrou o portão e proferiu ameaças de morte contra ela e seus filhos. O magistrado de primeiro grau fixou a pena definitiva em 02 anos, 05 meses e 16 dias de privação de liberdade, em regime inicial aberto. A defesa recorre arguindo nulidade preliminar por cerceamento de defesa e requerendo, no mérito, a redução da pena-base, o afastamento de agravantes, o reconhecimento da semi-imputabilidade e a concessão de
sursis
.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental configura nulidade processual; (ii) saber se a exasperação da pena-base fundamentada em conceitos como "machismo" e "misoginia" é idônea; (iii) verificar se a incidência cumulativa das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas "e" (crime contra ex-companheira) e "f" (prevalecimento de relações domésticas) configura
bis in idem
no crime de ameaça; (iv) saber se o réu faz jus à causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade sem a existência de laudo pericial; e (v) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena (sursis).

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois a instauração do incidente de insanidade mental não é automática e exige dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorreu no caso, tendo o réu apresentado respostas lógicas e confessado os fatos em juízo.

4. A fundamentação para a exasperação da pena-base é idônea, uma vez que a motivação baseada em machismo e sentimento de posse sobre o corpo da mulher extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e justifica a maior reprovabilidade da conduta.

5. Não há
bis in idem
na aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, alínea "f", do Código Penal com as disposições da Lei Maria da Penha, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A causa de diminuição da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP) exige comprovação técnica mediante laudo pericial biopsicológico, inexistente nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de dependência química.

7. O benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) é inviável por óbice legal, visto que a pena definitiva aplicada foi superior a 02 (dois) anos, desatendendo o requisito objetivo do art. 77, caput, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDEMIR SILVA LEITE,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
a
pelante como incurso no art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena total de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, em regime inicial aberto

A defesa no id.
19306152
, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, requer seja: (i) procedida a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) seja reconhecido o
bis in idem
no crime de ameaça, extirpando-se a agravante do art. 61, II, "f", do CP, com a compensação integral entre a confissão e a agravante remanescente; (iii) seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do CP (Semi-imputabilidade) em seu patamar máximo (2/3) e; (iv) Subsidiariamente, caso a pena final seja reduzida a patamar igual ou inferior a 2 (dois) anos, requer-se a concessão da Suspensão Condicional da Pena (Sursis), nos termos do art. 77 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público, no id.
19306168
, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões da vítima, no id.
19306170
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19418156
, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo provimento parcial do recurso para afastar, quanto ao crime de ameaça, a incidência cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, mantendo-se a agravante do art. 61, II, “e”, com a compensação integral desta com a atenuante da confissão espontânea, procedendo-se ao consequente redimensionamento da pena.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028968-74.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIR SILVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]Consta no presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, que serve de suporte ao oferecimento desta Denúncia, que no dia 31/07/2025 (segunda-feira), por volta das 07h, o Denunciado, consciente e voluntariamente descumpriu decisão judicial que deferiu a Medida Protetiva de Urgência nº 5006928-98.2025.8.08.0035, em favor de sua ex-companheira, L. L. M., com quem conviveu maritalmente por 30 (trinta) anos, tendo 02 (dois) filhos desta relação, além de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave, conforme narra o boletim unificado nº 58737565, às págs. 5/9 (ID 75110359) e termo de declaração da vítima, à pág. 14 (ID 75110359).

Conforme restou apurado, o denunciado é agressivo e usuário de entorpecentes, tendo agredido a vítima em diversas ocasiões ao longo do relacionamento. Em episódio anterior, inclusive, desferiu uma facada contra a vítima, além de constantemente humilhá-la e agredi-la fisicamente, embora esta não tenha registrado as ocorrências anteriormente. Cerca de três meses antes dos fatos ora apurados, o Denunciado agrediu novamente a vítima, ocasionando o deslocamento de um de seus dedos.

No dia 05/02/2025, o Denunciado entrou em contato com a vítima por telefone, exigindo que lhe repassasse toda sua renda. Diante da negativa, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão e exigiu que deixasse o imóvel em que reside, alugando-o e repassando-lhe o valor obtido. Em razão desses fatos, foi lavrado o boletim de ocorrência nº 57143507 (anexo) e deferida a Medida Protetiva de Urgência nos autos nº 5006928- 98.2025.8.08.0035, da qual o Denunciado foi devidamente intimado em 01/03/2025, conforme decisão ora acostada aos autos.

Não obstante a concessão da medida protetiva, o denunciado insistiu em manter contato com a vítima, realizando ligações para sua genitora e para seus filhos, ocasião em que afirmou de forma ameaçadora: “20 metros não é nada. Meço isso com uma trena”, com o claro intuito de intimidar e coagir a vítima. Ainda, telefonou diretamente para a mesma, solicitando que o acompanhasse em tratamento médico, circunstâncias registradas no boletim unificado nº 58475406, de 01/07/2025 (anexo).

No dia dos fatos, sob efeito de substâncias entorpecentes, o Denunciado dirigiu-se até a residência da vítima, quebrou o portão e tentou adentrar no imóvel à força, momento em que esta acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante do Denunciado, sendo posteriormente convertida em preventiva, conforme ata de audiência de custódia constante no ID 75221986. Ressalta-se que, no momento da prisão, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que voltaria mais tarde, que se quisesse poder matá-la, bem como aos seus filhos, e que fugiria do país.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDEMIR SILVA LEITE,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
a
pelante como incurso no art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena total de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, em regime inicial aberto

A defesa, no id. 19306152, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, requer seja: (i) procedida a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) seja reconhecido o
bis in idem
no crime de ameaça, extirpando-se a agravante do art. 61, II, "f", do CP, com a compensação integral entre a confissão e a agravante remanescente; (iii) seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do CP (Semi-imputabilidade) em seu patamar máximo (2/3) e; (iv) Subsidiariamente, caso a pena final seja reduzida a patamar igual ou inferior a 2 (dois) anos, requer-se a concessão da Suspensão Condicional da Pena (Sursis), nos termos do art. 77 do Código Penal.

Pois bem.

Da Preliminar: Alegada Nulidade por Cerceamento de Defesa

A
d
efesa requer a anulação da sentença argumentando que o Juízo
a quo
negou o reconhecimento da semi-imputabilidade pela ausência de laudo, aduzindo que deveria ter instaurado, de ofício, o Incidente de Insanidade Mental (art. 149, CPP), por suposto estado de "surto" e uso de entorpecentes.

Rejeito a preliminar.

A instauração do Incidente de Insanidade Mental não é um ato automático. A dicção do art. 149 do CPP exige dúvida razoável e fundada sobre a integridade mental do acusado.

A simples alegação de dependência química ou eventual "surto" episódico, desprovida de qualquer elemento técnico ou prova documental prévia, não impõe a deflagração do incidente pericial.

Constata-se que a Defensoria Pública acompanhou todos os atos processuais e, no momento da instrução, manteve-se silente, não formulando pedido de realização de perícia psiquiátrica. Opera-se, portanto, a preclusão.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), não havendo nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

O réu compareceu em juízo, respondeu ao interrogatório de forma lógica e demonstrou plena consciência da ilicitude de seus atos, ao tentar justificar sua conduta.

Do Mérito

Superada a preliminar, o acervo probatório é irrefutável, quanto à materialidade e autoria delitivas.

É imperioso destacar o valor da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A. Da Autoria, Materialidade e Valoração dos Depoimentos

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

O depoimento da ofendida foi firme e contundente:

"[...] que o Acusado ameaçou dizendo que um dia ia conseguir matar a Depoente se a Depoente não desse dinheiro para Ele; que um dia ia pegar a Depoente; que a distância das medidas protetivas não iam dar em nada e outras ameaças feitas por dependentes químicos [...] que tem sequelas físicas nos dedos das mão direita, caroços na cabeças e algumas "trincas" na face causadas pelas agressões físicas [...] que também tem a cicatriz causada pela facada que o Acusado desferiu no seu braço [...]".

A robustecer a palavra da vítima, há a confissão judicial do próprio
a
pelante:

"[...] que conhece a acusação narrada na denúncia; que a acusação é verdadeira; que o Depoente ameaçou a Vítima e descumpriu as medidas protetivas pois não tomou seus medicamentos e estava fazendo tratamento psiquiátrico [...]".

As provas demonstram inequivocamente o dolo específico de ameaçar (art. 147, CP) e de descumprir ordem judicial protetiva (art. 24-A, Lei nº 11.340/2006).

B. Da Pena-Base e da Fundamentação dos Motivos

A
d
efesa alega ofensa à razoabilidade e fundamentação baseada em expressões genéricas ("machismo" e "misoginia"), para negativar os motivos do crime.

A tese não prospera.

A sentença hostilizada justificou o incremento da pena-base, com lastro em elementos fáticos concretos dos autos.

O magistrado fundamentou que a conduta originou-se do sentimento de posse sobre o corpo da vítima, do não aceite do término do relacionamento e da exigência de repasses financeiros para o sustento de vício.

O machismo, neste contexto, não é um mero conceito abstrato, mas a constatação concreta de uma postura de subjugação, que extrapola as elementares do tipo penal.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o
quantum
de aumento aplicados revelam-se perfeitamente proporcionais e justificados.

C. Da Rejeição da Tese de
Bis In Idem
nas Agravantes

A
d
efesa pleiteia a exclusão da agravante do art. 61, II, alínea "f", do Código Penal (prevalecimento de relações domésticas), no crime de ameaça, alegando
bis in idem
com a alínea "e" (crime contra ex-companheira).

Com a devida vênia a entendimentos diversos exarados no Parecer Ministerial de cúpula, a tese defensiva deve ser inteiramente rechaçada, em alinhamento com as Contrarrazões da Promotoria de Justiça e da Defesa da Vítima.

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é um tipo penal comum, que não traz em seu preceito primário ou qualificado, a elementar da violência doméstica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
.

As agravantes das alíneas "e" (vínculo familiar/conjugal) e "f" (prevalecimento de coabitação ou hospitalidade doméstica) tutelam vertentes distintas da violação de confiança.

A aplicação cumulativa reflete o mandamento legal de recrudescer a punição, a comportamentos que representam afronta direta à dignidade da mulher, não havendo sobreposição normativa indevida.

A sentença deve ser mantida incólume nesta fase.

D. Da Inexistência de Prova para a Minorante de Semi-Imputabilidade

A
d
efesa pugna pela redução de pena calcada no art. 26, parágrafo único, do CP, aduzindo que o réu é dependente químico.

Sem razão.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o critério biopsicológico, para a aferição da imputabilidade.

Isso exige prova técnica pericial atestando que, ao tempo da conduta, o réu possuía capacidade de entendimento ou de autodeterminação reduzida.

Não havendo laudo, descabe a benesse.

Ressalte-se, outrossim, que a embriaguez ou intoxicação voluntária pelo uso de entorpecentes, não exclui a imputabilidade penal, por força do art. 28, II, do Código Penal.

E. Da Inviabilidade da Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
)

Por derradeiro, o
a
pelante busca a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

O pleito esbarra em óbice aritmético insuperável.

O
caput
do art. 77 do Código Penal estabelece como requisito objetivo que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 2 (dois) anos.

Tendo a reprimenda definitiva sido fixada em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, o réu não preenche os requisitos legais para a benesse.

Dispositivo

Ante o exposto, refutando integralmente as teses defensivas e em total harmonia com os fundamentos constantes na escorreita sentença de piso:

CONHEÇO do recurso interposto;

REJEITO a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; e,

No mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, para o fim de MANTER NA INTEGRALIDADE a r. sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.